Tribunal: TJPA
Processo: 0800974-82.2024.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800974-82.2024.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATAS PEREIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NORMA SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA. SOBRESTAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA VÁLIDA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o arquivamento do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apurar fatos relacionados à operação policial ocorrida em 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, que resultou na morte de dez civis, ao fundamento de que se consumou a prescrição do direito de punir administrativamente. O agravante sustenta a inexistência de prescrição, a aplicação do prazo de 20 anos do art. 109, I, do Código Penal, a suspensão do prazo prescricional em razão de sobrestamentos do processo, a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, a regularidade do PAD e a ausência de ilegalidade no ato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, na redação vigente à época dos fatos, ou o prazo de 20 anos da lei penal, introduzido por alteração legislativa posterior; (
ii
) estabelecer se os sobrestamentos do processo administrativo disciplinar podem suspender o curso da prescrição com base no art. 93-B, § 5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006, acrescido pela Lei Estadual nº 8.973/2020; (
iii
) determinar se o reconhecimento judicial da prescrição configura indevida incursão no mérito administrativo; (
iv
) definir se a alegada observância do contraditório e da ampla defesa afasta a extinção da pretensão punitiva; e (v) estabelecer se houve ilegalidade no ato administrativo que rejeitou o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva administrativa submete-se ao regime jurídico vigente ao tempo dos fatos e da instauração do processo disciplinar, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
, à segurança jurídica e à irretroatividade da norma sancionatória mais gravosa.

À época dos fatos ocorridos em 24/05/2017 e da instauração do Conselho de Disciplina em 05/11/2018, com publicação em 24/01/2019, a redação então vigente do art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 previa prazo prescricional de cinco anos e contemplava apenas causas de interrupção, sem prever aplicação subsidiária dos prazos penais nem suspensão por sobrestamento.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que introduziu o § 3º do art. 174 e o art. 93-B, § 5º, não pode incidir retroativamente para ampliar o prazo prescricional ou criar causa suspensiva em prejuízo do administrado.

A pretensão estatal de aplicar o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal não se sustenta, porque tal regime somente passou a ter previsão expressa no âmbito disciplinar militar estadual após a superveniência da Lei Estadual nº 8.973/2020.

A contagem do prazo prescricional iniciou-se em 24/05/2017 e foi interrompida com a instauração do Conselho de Disciplina, de modo que, ainda considerado o marco mais favorável à Administração, correspondente à publicação da portaria em 24/01/2019, a prescrição quinquenal consumou-se em 24/01/2024, sem novo marco interruptivo ou suspensivo juridicamente válido.

Os sucessivos sobrestamentos do processo disciplinar não suspendem o prazo prescricional, porque se fundam em norma posterior e mais gravosa, inaplicável a fatos pretéritos.

O controle jurisdicional exercido no caso incide sobre a legalidade do ato administrativo e sobre os limites temporais do poder sancionador da Administração, não importando reexame do mérito disciplinar nem substituição da valoração administrativa de conveniência e oportunidade.

A regularidade formal do PAD e a observância do contraditório e da ampla defesa não afastam a prescrição, pois a extinção do poder de punir torna juridicamente inviável o prosseguimento da persecução administrativa.

A ilegalidade do ato administrativo impugnado decorre da recusa em reconhecer a prescrição mediante aplicação parcial de regras introduzidas apenas em 2020 a fatos ocorridos em 2017 e a processo instaurado em 2018, o que prolonga indevidamente o
ius
puniendi estatal.

Reconhecida a prescrição consumada, o arquivamento do procedimento disciplinar constitui consequência jurídica obrigatória, e não juízo discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se ao processo administrativo disciplinar o regime prescricional vigente ao tempo dos fatos e da instauração do procedimento, vedada a incidência retroativa de norma superveniente mais gravosa. 2. A regra que introduz aplicação de prazo prescricional penal ou causa de suspensão da prescrição no âmbito disciplinar não retroage em prejuízo do administrado. 3. A prescrição da pretensão punitiva administrativa constitui matéria de legalidade e pode ser reconhecida judicialmente sem incursão no mérito administrativo. 4. A observância do contraditório e da ampla defesa não convalida processo disciplinar instaurado ou mantido após a consumação da prescrição. 5. Consumada a prescrição sem causa legal válida de interrupção ou suspensão, impõe-se o arquivamento do procedimento disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; Código Penal, art. 109, I; Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 174 e art. 93-B, § 5º; Lei Estadual nº 8.973/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1199 da Repercussão Geral; STJ, MS 20.857-DF, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.103.140/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801042-03.2022.8.14.0200, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004772-60.2019.8.14.0200, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 07.07.2025; TJPA, Conselho de Justificação nº 0803704-84.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 13.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800974-82.2024.8.14.0200

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:
JONATAS PEREIRA E SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D
32765066
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (I
D
31186429
)
que

conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

concedeu a ordem para determinar o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apuração de fatos relacionados à operação policial ocorrida em 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, que resultou na morte de dez civis, por ter ocorrido a prescrição do direito do Estado de punir administrativamente.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta, em síntese:
(i) a inexistência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, defendendo a aplicação do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal; (
ii
) a ocorrência de causas suspensivas da prescrição, decorrentes dos sucessivos sobrestamentos do processo administrativo disciplinar, os quais totalizariam aproximadamente 16 meses; (
iii
) a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia da Administração Pública; (
iv
) a regularidade do processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa; e (v) a inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, razão pela qual não seria cabível sua anulação.

Requer o

provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos autorais, com a validação do procedimento administrativo disciplinar.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33477898
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa no âmbito do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apurar a conduta do ora apelado no episódio ocorrido em 24/05/2017, que culminou na morte de civis durante operação policial na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco/PA.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, defendendo a aplicação do art. 174, §3º, e do art. 93-B, §5º, da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará – CEDPM), na redação conferida pela Lei nº 8.973/2020, que prevê o uso dos prazos prescricionais da lei penal às infrações disciplinares também tipificadas como crime, bem como a suspensão da prescrição durante o sobrestamento do processo disciplinar.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida aplicou corretamente o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, vigente à época dos fatos, que datam de 24/05/2017, quando da operação policial na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco/PA.

O referido dispositivo legal, antes das alterações promovidas pela Lei nº 8.973/2020, dispunha que o direito de punir da Administração Militar prescrevia em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomassem conhecimento do fato, e tinha como única causa de interrupção a instauração do processo administrativo disciplinar, não havendo qualquer previsão de suspensão da contagem do prazo prescricional em razão de sobrestamento do processo ou de aplicação dos prazos da lei penal.

Restou incontroverso nos autos, os fatos sob apuração ocorreram em 24/05/2017, e o Conselho de Disciplina foi instaurado em 05/11/2018, com publicação da portaria correspondente em 24/01/2019 (Boletim Geral n.º 017 da PMPA).

À época, a redação vigente do art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 dispunha que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa era de cinco anos, contados da data da infração, prevendo como causas de interrupção apenas:

Art. 174.
O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (
AlteradopelaLei
nº 8.973/2020).

Interrupção da prescrição

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I-
pela
instauração de processo administrativo disciplinar;

II-
pela
decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III- pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar; (
AlteradopelaLei
nº 8.973/2020).

IV-
pela
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. (
AcrescidopelaLei
nº 8.973/2020).

Reinício do prazo prescricional

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia. –
grifo
nosso.

A modificação legislativa trazida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que trouxe mudança na redação do art. 174, incluindo §3º com a previsão de que os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicavam-se às transgressões disciplinares capituladas também como crime e, da mesma forma, acrescentou o art. 93-B e § 5º ao Código de Ética e Disciplina da PMPA, permitindo a suspensão do prazo prescricional pela publicação do ato de sobrestamento, somente entrou em vigor em 14/01/2020, portanto posteriormente à ocorrência dos fatos e à instauração do processo disciplinar.

Art. 174. O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020).

Interrupção da prescrição

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I-
pela
instauração de processo administrativo disciplinar; II- pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III- pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar; (Alterado pela Lei nº 8.973/2020).

IV-
pela
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. (
AcrescidopelaLei
nº 8.973/2020).

Reinício do prazo prescricional

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

§ 3º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às transgressões disciplinares capituladas também como crime. (Acrescido pela Lei nº 8.973/2020).
–
grifo
nosso.

Art. 93-B
É permitido o sobrestamento de procedimento ou processo administrativo disciplinar, por um período de até trinta dias, mediante requerimento fundamentado da autoridade administrativa delegada dirigido às autoridades previstas no art. 26 desta Lei. § 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por até trinta dias pela autoridade policial militar delegante, desde que o pedido de prorrogação seja motivado e tempestivo.

§ 2º Não haverá outra prorrogação, além da prevista no parágrafo anterior, salvo dificuldade insuperável, a juízo da autoridade delegante.

§ 3º Durante o sobrestamento é vedada a prática de qualquer ato procedimental ou processual, salvo, a juízo da autoridade administrativa delegante, atos inadiáveis e indispensáveis ao bom andamento do processo, mediante decisão fundamentada.

§ 5º A publicação do ato de sobrestamento suspenderá o transcurso do prazo prescricional, que voltará a correr pelo que sobejar
." – grifo nosso.

A tentativa de aplicar retroativamente o §3º do art. 174 e o art. 93-B, §5º, do CEDPM, incluídos pela Lei nº 8.973/2020, viola o princípio do
tempus
regit

actum
, bem como os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade da norma sancionatória mais gravosa, previstos no art. 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR .
EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração no Cargo, que julgou procedente o pedido do autor, para declarar
a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina nº 003/2019-CorCPCII, reintegrando-o à Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações e demais direitos retroativos, além da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), vigente à época dos fatos, ou o prazo da legislação penal para fins de apuração da infração disciplinar também capitulada como
crime
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Estadual nº 6.833/2006, vigente ao tempo dos fatos, previa expressamente o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva administrativa, sem qualquer remissão à legislação penal, sendo
esta
a norma aplicável ao caso
concreto
.
4.
O Conselho de Disciplina foi instaurado mais de cinco anos após a data dos fatos imputados (ocorridos em 31/03/2014), o que configura a prescrição administrativa, conforme o art. 174 da referida lei estadual.
5 .
A Lei Estadual nº 8.973/2020, que passou a prever a aplicação do prazo penal a infrações disciplinares também capituladas como crime, não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência
. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional penal às infrações disciplinares apenas quando houver previsão legal expressa, o que não existia na época dos fatos
analisados
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
Aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação administrativa local vigente à época dos fatos, quando esta não prevê expressamente a aplicação do prazo da legislação penal, ainda que a infração disciplinar também configure crime. 2. A instauração de procedimento administrativo disciplinar após o decurso do prazo prescricional previsto em lei local configura a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6 .833/2006, art. 174; CPC/2015,
arts
. 487, I; 496; 1.009 e seguintes; Lei Estadual nº 8 .973/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20.857-DF, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22 .05.2019 (Info 651). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo
. Des. José Maria Teixeira do Rosário. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08010420320228140200 26902709, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE
MILITAR .
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, proposta por militar estadual excluído da corporação. O autor sustentou ter cumprido os requisitos para ingresso na reserva remunerada, mas foi excluído da Polícia Militar, por decisão do Comandante-Geral, contrariando parecer favorável emitido por Conselho de Disciplina. Sentença reconheceu a prescrição do direito de punir da Administração, declarou a nulidade da exclusão e determinou a reintegração do autor, além da continuidade do processo de transferência à reserva remunerada e pagamento das remunerações
retroativas .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar estadual quanto à exclusão do autor da corporação; (
ii
) saber se o autor faz jus à reintegração e à
continuidade do processo de transferência à reserva remunerada com o pagamento das verbas retroativas.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão administrativa originária de exclusão do autor ocorreu em 15/04/2011, enquanto o julgamento do recurso administrativo de reconsideração foi realizado apenas em 07/01/2019, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 da redação original da Lei Estadual nº 6.833/
2006 .
4. Não houve causas legais supervenientes que interrompessem ou suspendessem novamente o prazo prescricional. A norma vigente à época dos fatos é de conteúdo mais benéfico e não pode ser substituída retroativamente pela modificação legislativa posterior (Lei nº 8.973/2020
) .
5. A Administração Pública encontra-se sujeita a limites temporais para o exercício da autotutela, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. 6. Reconhecida a nulidade do ato administrativo de exclusão, impõe-se a reintegração do militar, continuidade do processo para a transferência à reserva remunerada e o pagamento dos valores devidos desde a exclusão até a efetiva
reintegração .
7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive em situações de desligamento por exclusão ou demissão. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. É nulo o ato administrativo de exclusão de militar estadual quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.
2 .
A reintegração ao cargo e a continuidade do processo de transferência para a inatividade com pagamento das verbas retroativas são medidas necessárias para restabelecimento da legalidade e da segurança jurídica. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do
sistema .
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047726020198140200 28360677, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

A prescrição é instituto de direito material, e como tal, está submetida ao princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal, que dispõe:

"A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu."

Esse princípio, embora enunciado no campo penal, estende-se ao direito administrativo sancionador, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR):

"O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Com efeito, na esteira do entendimento constitucional e infraconstitucional, a aplicação retroativa das regras introduzidas pela Lei Estadual nº 8.973/2020, acima destacadas, não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do STJ reafirma que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela de possibilidade de retroação de lei mais benéfica nos casos que envolve penalidades administrativas, por compreender que o art. 5º, LV da Constituição da República traria princípio geral de Direito Sancionatório.

2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art. 5º da Constituição da República, devendo existir disposição expressa na
legislação para se afastar o princípio do tempus
regit

actum
, porque a norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor
libertatis
, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador, a exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria.

3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique o postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos) e, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que chegam a se equiparar às do Direito Penal.

4. Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus
regit

actum
, salvo se houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas.

5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve a modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois, embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b) a aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão da aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial (acórdão recorrido), pelo que esta última decisão deve ser reformada.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.103.140/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 18/6/2024.) – grifo nosso.

Aplicando ao caso em concreto, a contagem do prazo prescricional, conforme definido pela legislação vigente ao tempo dos fatos, iniciou-se em 24/05/2017, data do fato, e foi interrompida com a instauração do Conselho de Disciplina em 05/11/2018 (ou, subsidiariamente, em 24/01/2019, data da publicação).

Ainda que se adote o marco mais benéfico à Administração (24/01/2019), o prazo prescricional de cinco anos teria se consumado em 24/01/2024, antes da eventual aplicação de qualquer penalidade, conforme bem observado na sentença recorrida e reiterado no parecer do Ministério Público de segundo grau.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, envolvendo o Conselho de Justificação instaurado contra os oficiais da mesma operação, já reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como se observa:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA ARGUINDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 174 DA LEI 6.833/06. MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS JUSTIFICANTES. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

1. De acordo com o art. 174, §1º da lei 6.833/06, que institui o código de ética e disciplina da Polícia Militar do Pará, o curso da prescrição interrompe-se, entre outros, pela instauração de processo administrativo disciplinar.

2. Os fatos que originaram o procedimento administrativo são de 24.05.2017 e tiveram seu curso prescricional interrompido com a instauração do Conselho de Justificação, ocorrido em 05.06.2019, mediante decreto governamental.

3. Assim, levando-se em consideração que o art. 174 da lei retro mencionada aduz que prescreve em 05 anos o direito de punir da administração policial militar,
a mesma
se operou em 05.06.2024, não havendo outro marco interruptivo após a instauração do conselho de justificação.

(TJPA – Conselho de Justificação – Nº 0803704-84.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/08/
2024 )
– grifo nosso.

Logo, admitir a continuidade do PAD apenas contra o ora apelado, sem fundamento legal válido para afastar a prescrição já consumada, significaria instaurar uma diferenciação ilegítima e comprometedora do princípio daisonomia.

A sentença recorrida observou com precisão os fatos, a legislação de regência e os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, ao reconhecer a ocorrência da prescrição administrativa, determinando o arquivamento do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV.

Por todas essas razões, não merece reparo a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço enego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
”

Da alegada inexistência de prescrição e da tese de aplicação do prazo de 20 anos do art. 109, I, do Código Penal

A controvérsia recursal não reside em saber se os fatos apurados no procedimento disciplinar também possuem correspondência típica penal, mas sim em definir qual regime prescricional era juridicamente aplicável ao caso concreto, considerada a legislação vigente ao tempo dos fatos e da instauração do processo administrativo disciplinar.

No caso, é incontroverso que os fatos imputados ao agravado remontam a 24/05/2017, ao passo que a portaria instauradora do Conselho de Disciplina nº 002/2018-CorCPR V foi expedida em 05/11/2018 e publicada em 24/01/2019. Ambas as balizas temporais são anteriores à alteração promovida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que introduziu nova disciplina ao art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 e passou a prever, em seu § 3º, a aplicação dos prazos prescricionais da lei penal às transgressões disciplinares capituladas também como crime.

Assim, a pretensão do Estado de aplicar retroativamente o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal, com fundamento em inovação legislativa superveniente, não se sustenta.

Isso porque a disciplina da prescrição, no âmbito do direito administrativo sancionador, possui inequívoco conteúdo material, submetendo-se ao postulado da irretroatividade da norma mais gravosa, em observância à segurança jurídica, ao devido processo legal substancial e ao princípio do
tempus
regit

actum
. Não se revela juridicamente admissível utilizar regra posterior para agravar o regime jurídico sancionatório incidente sobre fatos pretéritos.

A decisão agravada, portanto, agiu corretamente ao concluir pela incidência da redação anterior do art. 174 da Lei nº 6.833/2006, segundo a qual o direito de punir da Administração prescrevia em cinco anos, com interrupção pela instauração do processo administrativo disciplinar. A própria petição inicial do mandado de segurança delineia essa sequência temporal, indicando que, mesmo considerado o marco mais favorável à Administração — qual seja, a publicação da portaria em 24/01/2019 —, a prescrição quinquenal consumou-se em 24/01/2024.

Além disso, a tese acolhida na decisão monocrática encontra reforço em precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
no Processo nº
0800973-97.2024.8.14.0200
,
fundado nos mesmos acontecimentos da operação policial em Pau D’Arco, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva com base no art. 174 da Lei nº 6.833/2006, afastando-se a incidência retroativa das alterações posteriores.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MILITARES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NORMA POSTERIOR MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o arquivamento do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apurar responsabilidade de policiais militares em operação realizada em 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, que resultou na morte de dez civis. A decisão reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos e da instauração do processo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os sobrestamentos publicados a partir de 2020, com base no art. 93-B, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (acrescido pela Lei nº 8.973/2020), têm o condão de suspender retroativamente o prazo prescricional; (
ii
) estabelecer se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 da Lei nº 6.833/2006 foi consumado antes da eventual aplicação de penalidade; (
iii
) determinar se o reconhecimento judicial da prescrição configura indevida incursão no mérito administrativo; e (
iv
) avaliar se a ordem de arquivamento do PAD representa interferência ilegítima na discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma que introduz causa de suspensão do prazo prescricional (art. 93-B, §5º da Lei nº 6.833/2006, incluído pela Lei nº 8.973/2020) é de natureza sancionadora e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o administrado, conforme o princípio do tempus
regit

actum
e entendimento consolidado pelo STF no Tema 1199 da Repercussão Geral.

À época dos fatos e da instauração do PAD, o regime prescricional aplicável (art. 174 da Lei nº 6.833/2006, na redação vigente) previa apenas hipóteses de interrupção da prescrição, não havendo previsão de suspensão por sobrestamento, o que impede o reconhecimento de efeitos jurídicos retroativos aos atos administrativos de sobrestamento posteriores.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos, iniciada em 24/05/2017 (data do fato), foi interrompida com a instauração do Conselho de Disciplina em 05/11/2018 (ou, subsidiariamente, com sua publicação em
24/01/2019), consumando-se, no máximo, em 24/01/2024, sem qualquer novo marco legal válido de interrupção ou suspensão.

O reconhecimento da prescrição pelo Judiciário não configura ingerência no mérito do ato administrativo, mas controle de legalidade, uma vez que prescrição é limite temporal objetivo ao exercício do poder punitivo da Administração, passível de verificação jurisdicional.

A determinação de arquivamento do PAD é consequência jurídica obrigatória do reconhecimento da prescrição consumada, não representando apreciação de conveniência ou justiça da sanção, mas sim imposição do princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A norma que introduz nova causa de suspensão do prazo prescricional em processo administrativo disciplinar não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo do administrado.

Aplica-se ao processo disciplinar o regime prescricional vigente ao tempo dos fatos e da instauração, nos termos do princípio do tempus
regit

actum
.

A prescrição administrativa é matéria de legalidade e seu reconhecimento pelo Judiciário não configura incursão no mérito do ato administrativo.

É juridicamente obrigatório o arquivamento de procedimento disciplinar quando consumado o prazo prescricional sem causa legal válida de interrupção ou suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei Estadual nº 6.833/2006,
arts
. 174 e 93-B, §5º; Lei Estadual nº 8.973/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199 da Repercussão Geral); STJ, MS 20.857-DF, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.103.140/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível 0801042-03.2022.8.14.0200, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0004772-60.2019.8.14.0200, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 07.07.2025; TJPA, Conselho de Justificação 0803704-84.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 13.08.2024.

Logo, não procede a tese de que o prazo prescricional aplicável seria o de 20 anos do Código Penal.

Da alegação de suspensão da prescrição em razão dos sobrestamentos do processo administrativo

O Estado sustenta que o procedimento disciplinar ficou sucessivamente sobrestado, o que teria ensejado a suspensão do curso do prazo prescricional, com fundamento no art. 93-B, § 5º, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, na redação conferida pela Lei nº 8.973/2020. Tal argumento, todavia, esbarra no mesmo óbice acima apontado: trata-se de fundamento normativo superveniente aos fatos e à própria instauração do PAD, razão pela qual não pode retroagir para prejudicar o administrado.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que a Administração pretendia fazer incidir, sobre situação pretérita, não apenas o novo prazo prescricional inspirado na lei penal, mas também a disciplina superveniente acerca de suspensão da prescrição durante o sobrestamento do processo disciplinar. E, ao repelir tal construção, o decisum adotou compreensão juridicamente adequada: não há como importar causa suspensiva criada por legislação posterior para alongar, em prejuízo do acusado, o lapso prescricional de pretensão punitiva já submetida ao regime anterior.

Some-se a isso o fato de que a moldura processual delineada nos autos indica que, após a instauração do Conselho de Disciplina, não foi apontado, na legislação então vigente, marco interruptivo ou suspensivo idôneo capaz de impedir a consumação da prescrição quinquenal. Ao revés, a inicial registra que a própria comissão processante, na 10ª sessão, opinou pelo reconhecimento da prescrição administrativa em 24/01/2024, circunstância que enfraquece ainda mais a tese recursal.

Portanto, não há falar em suspensão do prazo prescricional com base em regra posterior inaplicável ao caso.

Da alegada impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo

É certo que ao Poder Judiciário não compete substituir a Administração na valoração de conveniência e oportunidade, nem reexaminar o mérito administrativo propriamente dito. Contudo, essa premissa não impede o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se discute a observância do regime jurídico sancionador aplicável, os limites temporais do
ius
puniendi estatal e a ocorrência de prescrição.

No caso, a intervenção jurisdicional não se deu para rediscutir a gravidade da conduta imputada ao policial militar, sua compatibilidade com a permanência na corporação ou o acerto da valoração administrativa dos fatos. O controle judicial incidiu, isto sim, sobre a legalidade da decisão administrativa que afastou a prescrição mediante aplicação retroativa de norma mais gravosa, o que é plenamente admissível em sede de mandado de segurança.

Em outras palavras, o objeto do writ não foi o mérito disciplinar em si, mas a higidez jurídica da subsistência do processo sancionador após o exaurimento do prazo prescricional previsto na legislação então vigente. Nessas hipóteses, a atuação jurisdicional é não apenas possível, mas necessária, justamente para coibir ilegalidades e assegurar a supremacia da Constituição e da lei.

Desse modo, não procede a alegação de indevida incursão judicial no mérito administrativo.

Da regularidade do processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa

Ainda que se admita, para argumentar, que o Conselho de Disciplina tenha observado formalmente o contraditório e a ampla defesa, isso não afasta o vício reconhecido no ato impugnado. A razão é simples: a controvérsia central dos autos não gravita em torno de nulidade procedimental por cerceamento defensivo, mas sim em torno da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

A observância das garantias procedimentais, por si só, não legitima o prosseguimento de processo disciplinar quando já extinto o poder de punir da Administração. Uma vez consumada a prescrição, esvazia-se o suporte jurídico para a continuidade da persecução administrativa, independentemente de a instrução ter transcorrido com contraditório e ampla defesa.

Por isso, a invocação genérica da regularidade formal do PAD não infirma o fundamento central da decisão agravada, que é autônomo e suficiente à manutenção do julgado: a Administração não mais detinha pretensão sancionatória exercitável, em razão da consumação da prescrição sob a égide da lei anterior.

Logo, também deve ser rejeitada essa alegação.

Da afirmada inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado

A ilegalidade do ato impugnado decorre precisamente de ter a autoridade administrativa, em decisão proferida em 02/09/2024, recusado o reconhecimento da prescrição mediante invocação parcial de regras introduzidas pela Lei nº 8.973/2020, mesmo em relação a fatos ocorridos em 2017 e a processo instaurado em 2018, com publicação em 2019. Tal circunstância foi claramente narrada na inicial e acolhida pela decisão monocrática, que reputou indevida a incidência retroativa do novo regime prescricional e das causas suspensivas posteriores.

A partir desse quadro, a ilegalidade não está em eventual juízo administrativo sobre a gravidade da conduta, mas no prolongamento indevido do poder punitivo estatal para além dos limites temporais admitidos pelo ordenamento aplicável ao caso concreto.

Nessa perspectiva, a sentença e a decisão monocrática agravada corretamente reconheceram o direito líquido e certo do impetrante à aplicação do regime prescricional
vigente ao tempo dos fatos, com a consequente extinção da pretensão sancionatória administrativa.

Portanto, subsiste hígido o fundamento da decisão agravada, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Diante do exposto,
conhe
ço e nego
provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026